Tribunal: TJSP
Processo: 0007651-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar. Execução de pena. Pedido de retificação de cálculo para progressão de regime. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Não há ilegalidade sanável pela via do writ, meio impróprio para revisão de decisões proferidas no Juízo da Execução, contra as quais há recurso adequado previsto em lei. Ordem não conhecida.